Tribunal: TJSP
Processo: 2049273-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Pedido de saída temporária. Data já superada. Perda do objeto. Pedido prejudicado. – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2049273-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDUARDO
CERQUEIRA VIEIRA e Paciente ROBSON FELIPE BEZERRA DE ARAUJO, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 3a RAJ DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem impetrada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39478
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2049273-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Eduardo Cerqueira Vieira
Paciente: Robson Felipe Bezerra de Araujo
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Deecrim 3a RAJ de Bauru
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Pedido de saída
temporária. Data já superada. Perda do objeto. Pedido prejudicado.
ORDEM PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
ROBSON FELIPE BEZERRA DE ARAUJO, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora,
que indeferiu o pedido de saída temporária do paciente (01/04).
No impedimento ocasional desta Relatora, o Eminente
Desembargador Carlos Bueno indeferiu o pedido liminar (fls. 11/12).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo das
Execuções a fls. 16/17 e a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
no sentido de estar a ordem prejudicada (fls. 20/21).
É O RELATÓRIO.
A ordem encontra-se prejudicada.
Tendo em vista que o benefício almejado pelo paciente
saída temporária do mês de março se refere a data que já se esvaiu, tenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
que o constrangimento aventado encontra-se cessado, perdendo o writ o seu
objeto.
Posto isto, por meu voto, julgo prejudicada a ordem
impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora